Tribunal: TJMT
Processo: 1052934-11.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052934-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CASO FORTUITO
–
EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
–
REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não servem os embargos de declaração, ainda que sob a alegação de omissão e contradição, para veicular pretensão de rediscussão da conclusão emitida pelo julgador, que,
exonerou a obrigação de indenizar em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1052934-11.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento o recurso de apelação aviado pela
ENERGISA S/A
, julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §º do mesmo Códex.

Alega a embargante que há contradição e obscuridade no v. acórdão, sob o argumento de que “
não há que se pensar neste caso como acontecimento de caso fortuito ou força maior. Isto porque, a concessionária de energia, possuindo a concessão da prestação de serviço público, deve ostentar a incolumidade de distribuição, por possuir todo o mecanismo tecnológico e expertise para o fornecimento de energia!
” (sic).

Discorre que “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 131232174).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 132465658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes”.

No caso em exame, não existe contradição ou omissão na apreciação do tema, uma vez que a fundamentação do acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, que a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, como acontece no caso dos autos.

Assim, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA MARINA DE PORTO MANSO – EXPLOSÃO EM EMBARCAÇÃO DE RECREIO APÓS ABASTECIMENTO – AUTORA QUE ATRIBUI AO RÉU A RESPONSABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO – LAUDO DA MARINHA DO BRASIL CONCLUSIVO PELA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO –
CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (TJ-MT 00004027020168110024 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022